Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandovalO Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720004-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO LIMA DOS ANJOS AUTORIDADE: SOBRADINHO - FÓRUM DES. JUSCELINO JOSÉ RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por BENEDITO JONATAS PEREIRA DOS SANTOS em favor de DIOGO LIMA DOS ANJOS, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF, visando a expedição de guia de recolhimento definitiva sem prévio recolhimento prisional e posterior concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão de grave enfermidade renal do paciente. Nas razões, o impetrante narra haver sido o paciente condenado definitivamente pela prática do crime de extorsão. Aduz não ser possível iniciar a execução da pena, porquanto o juízo de origem condicionou a expedição da guia de recolhimento à sua prisão prévia, o que reputa ilegal, por entender que tal exigência impede a apreciação de pleitos executórios, especialmente o pedido de prisão domiciliar em razão de grave enfermidade. Relata que o paciente se encontra acometido de doença renal crônica terminal, sendo submetido a sessões regulares de hemodiálise, o que torna incompatível o cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto. Afirma haver risco iminente à saúde e à vida do paciente caso seja recolhido ao sistema carcerário. Com tais argumentos, requer, liminarmente, autorização para apresentação espontânea sem encarceramento, a expedição da guia definitiva e a substituição da prisão por medida domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. O artigo 4o da Portaria GPR n. 219, de 5 de maio de 2025, disciplina a prestação jurisdicional em regime de plantão nos seguintes termos: Art. 4o O plantão judicial destina-se exclusivamente à apreciação das seguintes matérias: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Embora o habeas corpus figure entre as matérias elencadas como passíveis de apreciação no plantão judicial, sua admissão está condicionada à demonstração inequívoca de urgência concreta e contemporânea, apta a justificar o afastamento da regra da apreciação ordinária. Como se vê, o atendimento no plantão judicial visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. No presente caso, verifica-se do BNMP – Banco Nacional de Mandado de Prisão que a ordem de prisão contra o paciente foi expedida no dia 16/05/2025, ou seja, há cinco dias, o que afasta a caracterização de urgência superveniente ou inadiável a fim de justificar a atuação excepcional deste plantão. Ainda que haja possibilidade de diligências em andamento ou iminência de cumprimento, não há nos autos qualquer elemento concreto apto a evidenciar risco atual, grave e imediato à liberdade de locomoção do paciente e que justifique a atuação fora do expediente regular. Ressalte-se, ademais, a inexistência de processo de execução penal instaurado em desfavor do paciente, o que reforça a ausência de risco processual concreto, sendo prematura a discussão sobre o regime de cumprimento da pena e eventuais benefícios executórios. Da mesma forma, a pretensão de se apresentar voluntariamente às autoridades, embora legítima, não configura matéria de urgência apta a justificar o acionamento do plantão judicial. Com efeito, a matéria debatida no presente writ não se insere dentre aquelas passíveis de análise em sede de plantão judicial, pois, em verdade, não se vislumbra a plausibilidade de imediato perecimento de direito, devendo a questão ser apreciada pelo relator natural - com possibilidade de instrução, manifestação ministerial e avaliação adequada dos elementos técnicos relacionados à condição clínica do paciente. Em suma, ausentes os requisitos de urgência previstos no art. 4o da Portaria GPR n. 219/2025, a pretensão não é passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual – repita-se – somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o regular horário de expediente forense. Distribua-se regularmente ao julgador natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 00:13:27. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista